Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711978-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PLANILHA DO DÉBITO – ARTIGO 524 DO CPC. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA ONLINE. VALORES EM CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE. 1. Não se verifica no requerimento de execução dos honorários qualquer a violação ao art. 524 do CPC. A planilha do valor do débito não apresentou incidência de correção monetária ou juros sobre os honorários, o valor foi apurado em cálculos simples, conforme se verifica na decisão agravada que apurou a verba de sucumbência em R$ 59.974,30, calculada com base no “proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 1.284.209,66) e o que foi efetivamente obtido (R$ 684.466,16), que resulta em R$ 599.743,50”. Por consequência, não era necessária a apresentação da planilha detalhada prevista no artigo 524 do CPC, como sustenta a agravante. 1.2. O título é exequível provisoriamente; o agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou os honorários não impede o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), tendo em vista a não atribuição de efeito suspensivo ao agravo (0737539-89.2020.8.07.0000). 2. Na hipótese, demonstrado nos autos que o bloqueio da quantia de R$ 43.785,58 incidiu em conta poupança de titularidade do devedor, valor inferior ao limite de quarenta salários mínimos abrangido pela impenhorabilidade a que se refere o inciso X do art. 833 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido flexibilidade da regra da impenhorabilidade da reserva de poupança até 40 salários mínimos. Pelo contrário, a Corte infraconstitucional tem conferido interpretação extensiva à regra do art. art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. 3.1 “É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude. (AgInt no AREsp 1739220/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 524, 525, §1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o recorrido lançou o pleito de cumprimento para verba de sucumbência sem que o título esteja consolidado, à margem dos institutos da certeza e exigibilidade. Afirma que se faz necessária a pormenorização dos cálculos; c) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a mitigação da impenhorabilidade, pois o recorrido não comprovou que o bloqueio em questão afeta sua subsistência. Pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 33090527). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 33950398). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.025 do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à apontada afronta aos artigos 524, 525, §1o, inciso III, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em sua petição o exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE SS LTDA indicou o valor do débito em R$ 59.682,43, correspondente a 10% dos valores cobrados em excesso (R$ 596.824,32) – ID 82836560. Não houve incidência de correção monetária ou juros sobre os honorários, o valor foi apurado em cálculos simples, conforme se verifica na decisão agravada, que definiu a verba de sucumbência em R$ 59.974,30, calculada com base no “proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 1.284.209,66) e o que foi efetivamente obtido (R$ 684.466,16), que resulta em R$ 599.743,50”. Embora a diferença pequena entre os valores anotados pelo Juízo (R$ 59.974,30) e os que anotados pelo exequente (R$ R$ 59.682,43), o que, aparentemente decorreu de equívocos nas operações matemáticas, o fato é que ficou efetivamente demonstrado que não houve incidência de encargos como juros ou atualização monetária quanto aos honorários. Por consequência, não era necessária a apresentação da planilha detalhada prevista no artigo 524 do CPC, como sustenta a agravante” (ID 29740053). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao aludido malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/3/2022). AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas razões do agravo, foram impugnados todos os fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial, sendo correto o seu conhecimento. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 3. De acordo com entendimento pacificado nesta Corte, a revaloração jurídica dos fatos incontroversos constantes do acórdão recorrido é possível em sede de recurso especial, não havendo que se falar na incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1785985/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 33090527) e aos recorridos sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 33950398). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025